Tribunal: TCU
Processo: 016.203/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio cujo objeto era a aquisição de veículos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 883666/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que o Município de Faro/PA efetue e comprove o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada e até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 7/6/2021 199.902,44 D 9.2 informar ao Município de Faro/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, sendo-lhes dada quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do RITCU, ao passo que a não liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.